Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600384-91.2020.6.16.0022
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
08/12/2021
Número: 0600384-91.2020.6.16.0022

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 10/08/2021
Processo referência: 0600369-25.2020.6.16.0022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600384-
91.2020.6.16.0022 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Adriano Cardoso, relativas
às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Adriano
Cardoso, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no município
de Santo Antonio da Platina/PR, desaprovadas tendo em vista que prestador de contas atrasou em
22 (vinte e dois) dias, contados da concessão do CNPJ, a abertura da conta bancária de campanha
nº 370916, destinada à movimentação de "outros recursos", em clara inobservância ao que dispõe
o art. 8º, da Resolução TSE nº 23.607, atraso que representa 42,30% do período de campanha
eleitoral, considerando-se o período entre a data da concessão do CNPJ e do pleito).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADRIANO CARDOSO VEREADOR
(RECORRENTE)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIANO CARDOSO (RECORRENTE)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DA
PLATINA PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42834
065
07/12/2021 19:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.097

RECURSO ELEITORAL 0600384-91.2020.6.16.0022 – Santo Antônio da Platina – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANO CARDOSO VEREADOR
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRENTE: ADRIANO CARDOSO
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADORA. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE DESAPROVOU
AS CONTAS. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE QUE, NESTE CASO, NÃO
COMPROMETE A APROVAÇÃO DAS CONTAS ELEITORAIS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor relevância
quando inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.

2. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar aprovadas com
ressalvas as contas prestadas pela recorrente.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/12/2021

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de ADRIANO CARDOSO, relativas às eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador,
Num. 42834065 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/12/2021 19:07:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120719074771900000041809088
Número do documento: 21120719074771900000041809088

pelo PT, no Município de Santo Antônio da Platina/PR.

Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), destes
sendo R$ 700,00 (setecentos reais) de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e R$ 50,00 (cinquenta reais) de recursos próprios, conforme Demonstrativo de Receitas e
Despesas (ID 40500766).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas apontando como irregularidade
remanescente o atraso na abertura da conta bancária destinada a “Outros Recursos” (ID 40501816).

O Juízo da 22ª Zona Eleitoral de Santo Antônio da Platina/PR julgou desaprovadas as contas
em razão do apontamento acima referido, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID
40502066).

O recorrente interpôs recurso (ID 40502366) alegando, em síntese, que: a) o atraso na abertura
da conta bancária deu-se em virtude da conduta das instituições financeiras, que, deliberadamente, retardaram
o serviço nas eleições 2020; b) nos termos do entendimento deste Tribunal, o atraso na abertura das contas
bancárias não causa prejuízo ao controle das contas quando formalizada antes da prestação de contas parcial;
c) a conta bancária foi aberta 9 (nove) dias antes do prazo para a apresentação das contas parciais; d) a
hipótese é de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não houve qualquer prejuízo
à análise das contas. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada
a sentença para julgar aprovadas as contas por ela prestadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso,
por entender que que a abertura extemporânea de conta bancária, quando isoladamente considerada, permite
a aprovação das contas com ressalvas. (ID 42397016).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

O recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas contas de campanha,
em razão do atraso na abertura da conta bancária destinada ao recebimento e movimentação das
receitas “Outros Recursos”.

O Juízo a quo concluiu pela gravidade da irregularidade em razão do significativo tempo de
atraso, consoante se depreende da sentença:

“(...)

O limite temporal extrapolado representa 42,30% do período de campanha eleitoral, considerando-se o período
entre a data da concessão do CNPJ e do pleito, razão pela qual entendo não ser o caso de aplicação do
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, constituindo a irregularidade vício grave que prejudica a
aferição da real movimentação financeira da campanha ou da sua ausência, comprometendo a confiabilidade
das contas apresentadas, sendo a desaprovação medida que se impõe. Neste sentido:

Num. 42834065 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/12/2021 19:07:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120719074771900000041809088
Número do documento: 21120719074771900000041809088

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2010 - CANDIDATA A DEPUTADA ESTADUAL - ABERTURA
DEMASIADAMENTE TARDIA DA CONTA BANCÁRIA (54 DIAS APÓS A CONCESSÃO DA INSCRIÇÃO NO
CNPJ DE CAMPANHA) - PREJUÍZO CONCERNENTE À CONFIABILIDADE DAS CONTAS - DESAPROVAÇÃO
- Caracterizada irregularidade grave a excessiva intempestividade na abertura da conta bancária de campanha,
pois prejudica a aferição, por parte desta Justiça Especializada, da real movimentação financeira da campanha
ou da sua alegada ausência (Prestação de contas 1432034 TRE/SC, Relator Nelson Maia Peixoto, DJE
107/2011).

No mais, muito embora o requerente tenha alegado que a culpa do atraso foi exclusivamente da instituição
financeira, não apresentou qualquer prova neste sentido.”

Inicialmente, não obstante o parecer técnico (ID 40533266) tenha indicado que houve atraso de
22 (vinte e dois) dias na abertura da conta bancária destinada às doações de campanha, o que se observa é o
atraso corresponde a 12 (doze) dias, porquanto o CNPJ de campanha foi concedido pela Receita Federal em
24.09.2020, data a partir da qual começou a correr o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 8º, §1º, inciso I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Encerrado o referido prazo em 04.10.2020 e observando-se que a abertura da conta bancária se
deu apenas em 16.10.2020, é incontroversa a inobservância do prazo legal, a qual não conduz,
necessariamente, à desaprovação das contas.

Com efeito, esta Corte já adotou o entendimento de que o atraso na abertura das contas
bancárias configura irregularidade de menor relevância, sempre que não houver indícios de movimentação
financeira anterior à data de abertura. Nesse sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO
PELO CANDIDATO. DESPESA DE NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é considerada gasto de
natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem pode ser pago com recursos de campanha.

2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de contas, já que o gasto
com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato, bem como se trata de baixo valor, revelando-
se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser ressalvado, caso
não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes TRE/PR.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RE 0600253-67.2020.6.16.0103, Relatoria: Rogério de Assis, Publicação DJE: 21/05/2021) (grifo nosso)

No caso em apreço, não houve a indicação de realização de despesas antes de 16.10.2020,
tampouco constatou-se, por meio dos processos de cruzamento de dados dos sistemas informatizados do
Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, indícios do recebimento de doações antes da referida data.
Num. 42834065 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/12/2021 19:07:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120719074771900000041809088
Número do documento: 21120719074771900000041809088

Ademais, conforme se infere do parecer técnico, a campanha da recorrente valeu-se
exclusivamente de recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
os quais foram movimentados, nos termos do artigo 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019, em conta bancária
exclusiva para o trâmite de recursos públicos, cuja abertura não se sujeita a prazo determinado, bastando que
ocorra previamente à efetiva transferência.

Em conclusão, tem-se que a irregularidade apontada, ante as peculiaridades do caso, não se
mostra suficiente à desaprovação das contas prestadas pela recorrente, motivo pelo qual deve ser dado
provimento ao recurso a fim de que sejam as contas aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por ADRIANO
CARDOSO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO reformando a sentença para aprovar com ressalvas as
contas prestadas pelo recorrente, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº23.607/2019.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600384-91.2020.6.16.0022 - Santo Antônio da Platina -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO
2020 ADRIANO CARDOSO VEREADOR, ADRIANO CARDOSO - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, DORIVAL ASSI JUNIOR -
PR74006-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DA
PLATINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 06.12.2021.

Num. 42834065 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/12/2021 19:07:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120719074771900000041809088
Número do documento: 21120719074771900000041809088